Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-21.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003555-21.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO RODEGUER JUNIOR - CPF: 031.249.578-14 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO E CONHECEU DO RECURSO INONIMADO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003555-21.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Benedito Rodeguer Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR. NÃO ADMITIDO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal” (Enunciado nº 88 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na petição inicial para:

A)

DECLARAR
inexistente o débito no valor de
R$365,40 e de R$487,73 e o refaturamento
das faturas
sub judice
para a média de consumo mensal dos últimos 06 meses.

B)

CONDENAR
a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$4.000,00
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação;

C) CONFIRMAR
a liminar concedida (id 30047146), tornando-a definitiva por seus próprios fundamento e;

Com arrimo no que dispõe o art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo
EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que foram realizadas duas vistorias na UC do autor, sendo a primeira em 27/05/2019 (TOI n. 710266) e a outra em 10/08/2019 (TOI n. 724090), sendo constatadas as seguintes irregularidades: desvio nos bornes do medidor e procedimento irregular no medidor.

Em relação à primeira vistoria realizada em 27/05/2019 (TOI n. 710266), foi gerada uma fatura de recuperação de consumo não faturado de 715kWh, referente a recuperação dos meses de 11/2018 a 05/2019, no total de R$ 853,13, ref. Maio/2019, a qual foi dividida em duas, sendo uma no valor de R$ 365,40 e outra de R$ 487,73, com vencimento para 30/08/2019.

Já a segunda vistoria foi realizada em 10/08/2019 (TOI n. 724090), sendo gerada uma fatura de recuperação de consumo não faturado de 581kWh, referente a recuperação dos meses de 06/2019 a 08/2019, no total de R$ 719,92, a qual foi dividida em duas, sendo uma no valor de R$ 682,20 e outra de R$ 37,72, com vencimento para 30/12/2019.

Consta nos autos que essa fatura de recuperação de consumo (R$ 719,92), apresentada/cobrada no mês de 09/2019 com vencimento para 30/12/2019, foi cancelada administrativamente.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI ́s e histórico de consumo juntados na inicial.

Cabe ainda acrescentar que em consulta a UC do Reclamante junto ao site da Recorrente, verifico que se encontram pendente de pagamento as faturas discutidas nestes autos (ref. Maio/2019), as faturas regulares de consumo dos meses de 11 e 12/2019, 01 e 10/2020, conforme abaixo se vê:

Observo ainda que o consumo registrado na fatura de 11/2019 foi de 409kWh; 12/2019 de 366kWh; 01/2020 de 299kWh e 10/220 de 361kWh. Desta forma, verifico que o consumo registrados nos meses acima mencionados estão dentro da média de consumo apurada após a regularização da UC.

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada no valor total de R$ 853,13, a qual foi dividida em duas, sendo uma no valor de R$ 365,40 e outra de R$ 487,73, com vencimento para 30/08/2019. Por isso, deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral.

Outrossim, se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, tal fato constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. No caso, o autor informa que o consumo foi suspenso em 27/02/2020 e de acordo com o histórico de faturas verifico que se encontravam pendentes de pagamento as faturas regulares de consumo dos meses de 11, 12/2019 e 01/2020.

No tocante ao recurso adesivo interposto pelo Reclamante, no qual visava à majoração da condenação a título de dano moral, no âmbito dos Juizados Especiais a sua interposição não é admitida, conforme dispõe o Enunciado nº 88 do FONAJE, in verbis:
“ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.
Por tais motivos não deve ser conhecido

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Promovida, DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. NÃO CONHEÇO do R
ecurso Adesivo interposto pelo autor
e

o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022